Tribunal: TJDFT
Processo: 0706372-02.2021.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706372-02.2021.8.07.0006 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ENEIAS PINTO FERREIRA APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por ENEIAS PINTO FERREIRA contra a sentença que, diante da apresentação do contrato almejado pelo BANCO RCI BRASIL S.A., julgou extinta a ação de produção antecipada de provas, indeferindo a sua conversão em ação revisional. Intimado para esclarecer o cabimento do recurso, o apelante defendeu o direito ao duplo grau de jurisdição, reforçando o interesse pela revisão contratual. É a síntese do necessário. DECIDO. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, autoriza o Relator a não conhecer do recurso que for manifestamente inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso, a apelação é manifestamente inadmissível, pois a sentença proferida na ação de produção antecipada de prova não é passível de recurso. Com efeito, o art. 382, § 4o, do CPC estabelece que “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário”, exceção que evidentemente não se refere à hipótese em apreço, pois foi deferida a prova almejada. Além disso, a natureza da ação de produção antecipada de prova impossibilita o aditamento do pedido inicial para incluir pretensão de revisão contratual, não sendo, portanto, aplicável o art. 329 do CPC, consoante interpretação sistemática deste Diploma. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, com fundamento no artigo 932, inciso III, c/c parágrafo único, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator